Tribunal: STF
Processo: ADI 2790
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 13.755/2002, do Paraná. Vedação de cobrança de tarifa mínima por prestação de serviços de água, luz e telefone. 3. Serviços públicos de titularidade dos municípios e da União, aos quais compete legislar sobre a matéria. Precedentes. 4. A competência suplementar dos Estados para legislar sobre direito do consumidor não alcança a disciplina da relação jurídica entre concessionários e usuários de serviços públicos. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.